Tribunal: STF
Processo: RE 1519280
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Amapá interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça daquele estado, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. IMPETRANTE EM RECUPERAÇÃO DE PARTO CESÁREO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. TEMA 355-STF. MITIGAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) O Supremo Tribunal Federal, no RE 630.733 – Tema 355, com repercussão geral, em 20/11/2013, fixou a tese de que ‘inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior’. No entanto, a depender do caso concreto, esse entendimento vem sendo mitigado, como no caso do Recurso Extraordinário n. 1.058.333/PR (Tema 973), que garante a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. 2) Na hipótese dos autos, a impetrante comprovou que está se recuperando de cirurgia cesariana, situação delicada, porém transitória, e não oportunizar à impetrante participar da 3ª Etapa do Concurso (Avaliação das Capacidades Físicas) e das demais fases subsequentes constitui verdadeira afronta aos direitos constitucionalmente garantidos. 3) Segurança concedida.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal. 



    Aduz, em suma, que o acórdão recorrido afastou o entendimento fixado no tema 335 da sistemática da repercussão geral, uma vez que esta Suprema Corte “reconheceu a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia”.



    Destaca que o Tribunal de origem “entendeu pela possibilidade de remarcação de prova de teste de aptidão física de candidata a concurso público cujo motivo foi estar na exceção prevista no TEMA 335 do STF por estar gestante/puérpera, todavia, ainda que remarcado o teste a candidata não o realizou de modo que não há razoabilidade numa extensão indeterminada do prazo para a 3º fase do certame, em total desrespeito aos termos do Edital e demais candidatos”.



    Em 02/02/2024, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 973 da Repercussão Geral.



    Após novo exame do feito, a Vice-Presidência do Tribunal a Quo negou seguimento ao recurso extraordinário, “com fulcro no artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil (Tema 973-STF)”.



    Interposto agravo interno, o recurso foi provido pelo Tribunal Pleno do TJAP, por meio de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO. REMARCAÇÃO TESTE DE APTIDÃO. CANDIDATA GRÁVIDA. PUERPÉRIO. TEMA 973-STF. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 1.030, I, “a” DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Se a questão versada no recurso interposto não se amolda à hipótese objeto do Tema 973 do STF, ou de qualquer outro precedente qualificado, não incide na espécie a regra do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 2. Agravo interno provido.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido.



    De fato, o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do mencionado Tema nº 973. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a possibilidade de candidata grávida ser submetida ao teste de aptidão física em época diversa daquela prevista no edital do concurso público, situação distinta do presente caso, o qual “não se tratava de candidata grávida, mas de candidata que se submeteu a cesariana há mais de 5 (cinco) meses antes da realização do teste de aptidão física”, razão pela qual o referido Tema nº 973 não se aplica ao casos dos autos.



    In casu, o Tribunal de origem, após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concedeu a segurança para “revogar a decisão de ordem nº 46 e assegurar o direito da impetrante a continuar nas próximas etapas do concurso público, sem prejuízo da remarcação do TAF, a qualquer tempo, desde que apresentado laudo médico informando a aptidão para realiza-lo”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Da análise dos elementos fático-probatórios coligidos nos autos, depreende-se que a controvérsia instalada a aferir quanto à legalidade ao pedido de remarcação da Avaliação das Atividades Físicas - ACF por ausência de previsão editalícia, considerando a recuperação da impetrante de cirurgia cesariana, para provimento de vagas ao cargo de Soldado da Polícia Militar – CPM/AP, ante a obrigatoriedade de participação em todas as fases do certame. 



    Pois bem. Após a análise dos argumentos e provas produzidas, revejo o posicionamento inicial quanto ao pedido de deferimento de liminar, pois, ora entendo que razão assiste à impetrante no tocante ao pedido de remarcação da 3ª Etapa do Concurso (Avaliação das Capacidades Físicas - ACF), uma vez que devidamente comprovado nos autos (laudo médico em anexo), que a impetrante não estaria apta para realizar esforços físicos em data muito próxima àquela em que seria realizado o teste de aptidão física. 



    Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais que consiste em atribuir na interpretação das leis oriundas da Constituição Federal o seu sentido de maior eficácia, utilizando todas as suas potencialidades, em especial, no caso concreto, as garantias fundamentais da igualdade, dignidade da pessoa humana, proteção e valorização da mulher no mercado de trabalho, livre acesso aos cargos públicos. 



    Em que pese às alegações da autoridade coatora quanto à ausência de ilegalidade no certame, a devida observância ao Tema de Repercussão Geral n. 335, do STF e a necessária vinculação do concurso aos termos do edital, entendo que algumas regras comportam exceção e devem ser analisadas com base nos fundamentos e provas produzidas no caso concreto. 



    Na hipótese dos autos, tem-se que a impetrante está se recuperando de cirurgia cesariana realizada no dia 10/09/2022, quando foi surpreendida pelo edital de convocação para a Avaliação das Capacidades Físicas - ACF, que seria realizada nos dias 06 e 07/02/2023, ou seja, em data muito próxima, quando ainda estaria se recuperando e, portanto, sem condições físicas de realiza-lo.



    Aqui destaco que a recuperação de um parto cesáreo é complexa e desafiadora, apenas médicos podem confirmar quando há recuperação por completo do corpo humano. 



    Nesse sentido, além do impacto físico e emocional que a recuperação traz, as pacientes muitas vezes enfrentam dificuldades adicionais em suas vidas profissionais e sofrem com o preconceito e a discriminação por estarem impossibilitadas de fazer esforço físico. 



    A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, assegura a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantia reforçada quanto ao direito à maternidade, que prevê a garantia da acessibilidade e da inclusão das mães, em todas as áreas da sociedade. 



    Não desconheço que já se passaram 06 (seis) meses para sua recuperação, contudo, a impetrante trouxe aos autos, laudo médico atualizado, informando sua incapacidade de realizar esforço físico por estar em período de recuperação do parto cesáreo.



    (...)



    Nesse contexto, admite-se a remarcação da data para avaliação do teste físico diante da peculiaridade em que se encontra a candidata impossibilitada de realizar o exame, em razão de gravidez ou de recuperação pós-parto, excepcionalmente para atender o princípio da isonomia, justamente por não se encontrar em igualdade de condições com os demais concorrentes. 



    É importante considerar que a medida atende ao princípio da eficiência, especialmente no caso de concurso público, porquanto, ao aumentar a competitividade do certame, promove-se o interesse da Administração Pública em selecionar os candidatos mais bem qualificados. 



    Cumpre ainda destacar que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2.429/2019 que visa regulamentar os testes de aptidão física de gestantes e a título de informação, a Relatora do texto substitutivo, aprovado na Comissão de Defesa da Mulher Câmara dos Deputados, estendeu a possibilidade de os testes físicos serem realizados posteriormente também para as lactantes, sendo exigida a declaração médica. O texto aprovado, também, destaca que os testes de aptidão física deverão ser realizados no mínimo 180 dias e no máximo 360 dias após a alta hospitalar pós-parto da candidata e/ou do filho recém-nascido, o que ocorrer por último. Fonte: Agência Câmara de Notícias.



    Apesar do projeto de lei citado ainda não ter força normativa, entendo que o caminho a ser seguido é aquele capaz de amparar os direitos da gestante e lactante, especialmente o direito a maternidade, o planejamento familiar, a saúde, a própria família.



    (...)



    Entendo ainda, que não se pode discutir o diagnóstico do laudo médico, pois, cada corpo humano reage de forma diferente diante das cirurgias realizadas, devendo a impetrante obedecer as orientações médicas, evitando risco à saúde. 



    Ressalto que este voto não concede o direito à impetrante em se matricular no curso de formação ou ser nomeada no cargo público pretendido de Soldado da Polícia Militar do Amapá, mas tão somente oportuniza a realização de novo teste de aptidão física para que a candidata, se aprovada, possa seguir nas demais fases do certame. 



    Nesse sentido, o próprio STF, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.058.333/PR (Tema 973), assentou a compreensão de que "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público (STJ - RMS: 51428 MA 2016/0171373-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)”, o que sem dúvida já foi um grande avanço. 



    Ora, o reconhecimento do direito à gestante de ter seu teste de aptidão física remarcado, baseou-se nos princípios que regem a administração pública prevista na Constituição Federal (art. 37, I), os quais garantem aos brasileiros, acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas, como corolário do princípio da isonomia, da participação política e o da eficiência administrativa. 



    Com efeito, tais direitos são garantidos constitucionalmente à mulher gestante. Assim, se a gravidez, ainda que não considerada uma circunstância pessoal, busca garantir que a candidata gestante à época do teste (temporariamente impossibilitada), continue participando do certame, estendendo-lhe a oportunidade e o acesso mais isonômico a cargos públicos, não vejo razões ou fundamentos suficientes para que não seja oportunizada à impetrante, sob os mesmos fundamentos, a remarcação do TAF. 



    Não há, portanto, nenhuma razão ou empecilho jurídico para conferir tratamento distinto ao caso da impetrante, diante da possibilidade de mitigação do Tema 335 do STF, pois a recuperação da cirurgia médica ao qual foi submetida possui caráter excepcional, é também transitória e não oportunizar à impetrante participar da 3ª Etapa do Concurso (Avaliação das Capacidades Físicas - ACF) e das demais fases subsequentes constitui verdadeira afronta aos direitos constitucionalmente garantidos, em especial os direitos a igualdade, dignidade da pessoa humana, saúde, proteção da mulher no mercado de trabalho.



    Desta forma, com todas as vênias a entendimentos contrários, mas verificando a existência, no caso, de direito líquido e certo, sou pela concessão da segurança.”



    Nesse contexto, é certo que acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a interpretação das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 283/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada na via extraordinária, bem como examinar as provas dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência ao caso, das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário)desta CORTE. 4. O Juízo local ressaltou que o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 335 da repercussão geral, “vem sendo mitigado, como no caso do Recurso Extraordinário n. 1.058.333/PR (Tema 973), que garante a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público; e durante a pandemia de Covid-19, ocasião em que os candidatos infectados tiveram seus testes remarcados” (Doc. 8, fl. 1). Todavia, as razões do extraordinário não refutaram esse fundamento, limitando-se a defender a aplicação ao caso do Tema 335 desta CORTE. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.496.945/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/10/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.453.619/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de cláusulas do edital do certame. Incidência da Súmula 454/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.183.848/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO. TEMA 335. 1. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base nos fatos e provas constantes dos autos e nos termos das cláusulas editalícias do concurso público para assentar a validade do teste de aptidão física aplicado. 2. Inexiste direito dos candidatos a concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15.5.2013, em nome da segurança jurídica. Tema 335 da repercussão geral. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 845.737/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente